Tribunal: TJPA
Processo: 0818725-17.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818725-17.2017.8.14.0301

APELANTE: P. J. COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME

APELADO: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N 0818725-17.2017.8.14.0301

APELANTE: P. J. COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA – ME

ADVOGADO: FERNANDO GABRIEL FAZOLLO / JOSE MARCIAL DE BRITO PINON

APELADO: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADO: NATHALIA KOWALSKI FONTANA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. DEVOLUÇÃO PELOS CORREIOS COM A ANOTAÇÃO “MUDOU-SE”. DEVEDOR REGULARMENTE CONSTITUÍDO EM MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N 0818725-17.2017.8.14.0301

APELANTE: P. J. COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA – ME

ADVOGADO: FERNANDO GABRIEL FAZOLLO / JOSE MARCIAL DE BRITO PINON

APELADO: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADO: NATHALIA KOWALSKI FONTANA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇAO CÍVEL interposta por
P. J. COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA – ME
em face de sentença do juízo da 6ª vara cível e empresarial de Belém, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Na inicial, argumenta que foi realizado contrato de alienação fiduciária de participação em grupo de consorcio, para aquisição de veículo – caminhão IVECO, modelo DAYLY 70C17 com ano de fabricação 2014/2014, cor branco, placa QDV-4790, CHASSI 93ZC70C0C01E8460545, RENAVAM 01070767260; tendo o réu ficado inadimplente, pelo que requer a busca e apreensão do bem.

Houve decisão liminar favorável de busca e apreensão do veículo, considerando o julgador que os requisitos para tanto restavam preenchidos. Id 3115191 - Pág. 1

Foi corrigido o valor da causa, com recolhimento de custas complementares - 3115200 - Pág. 1.

Fora determinada a restrição de circulação do veículo - id 3115211 - Pág. 1

Após tentativa anterior frustrada de citação e busca e apreensão do bem, consta na certidão de id n. 3115521 - Pág. 1 a realização da citação e no id 3115522 - Pág. 1, o auto de busca e apreensão.

Houve sentença, considerando i julgador “que a Notificação Extrajudicial juntada aos autos (ID 2105008 – Pág. 11/16) foi encaminhada para endereço constante de “Ficha Cadastral Pessoa Jurídica” (ID 2105008 – Pág. 7), sendo dever do devedor manter seus dados atualizados, não podendo o ônus ser imputado ao credor”, pelo que julgou JULGO PROCEDENTE AÇÃO de BUSCA E APREENSÃO, nos termos do artigo 344 e 355, II do Código de Processo Civil e artigos 1º, 2º, §3º e 3º do Decreto Lei nº 911/69, declarando consolidado o domínio e a posse plena e exclusiva do bem em favor da parte autora.

Inconformado, P.J. COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA – ME interpôs recurso de apelação alegando nulidade da sentença em razão de haver agravo de instrumento pendente de análise, o qual havia revogado a decisão liminar anterior. No mérito , alega que não houve a ciência da mora , jamais chegou tal comunicação no endereço, o qual manteve-se o mesmo indicado no cadastro da apelada.

Houve contrarrazões – afirma que em consonância com o vertido no artigo 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, as notificações extrajudiciais juntadas nos autos são válidas para a constituição em mora do Apelante, visto, ainda que não recebida, fora direcionada aos endereços constantes nas fichas cadastrais. Comenta que Excelências, ambas as notificações foram enviadas aos endereços declinados pela própria empresa Apelante através de seu representante legal, tanto em fichas cadastrais e documentos havidos no momento da pactuação do Contrato, os quais restam corroborados até mesmo na peça recursal de Agravo de Instrumento n. 0801285- 67.2019.8.14.0000. Requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N 0818725-17.2017.8.14.0301

APELANTE: P. J. COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA – ME

ADVOGADO: FERNANDO GABRIEL FAZOLLO / JOSE MARCIAL DE BRITO PINON

APELADO: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADO: NATHALIA KOWALSKI FONTANA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença que julgou procedente o pedido autoral de busca e apreensão do veículo, objeto da lide. Alegando primeiramente cerceamento de defesa, em razão da sentença ter sido proferida antes do julgamento do agravo de instrumento n.
0801285- 67.2019.8.14.0000
. E no mérito alega que não foi devidamente constituído em mora, sendo indevida a procedência da demanda.

No tocante a alegação de nulidade não há que se considerar haja vista que o agravo de instrumento versava especificamente sobre a medida liminar anteriormente concedida, tendo sido apreciado, restando pendente uma agravo interno , o qual não detinha efeito suspensivo. Portanto, não havia óbice ao julgamento do processo perante o juízo de piso.

Quanto ao mérito, menciona o recorrente que não houve a devida notificação de mora, sendo esta indispensável à medida de busca e apreensão do veículo.

Não obstante as alegações do recorrente, verifica-se nos autos que a constituição da mora se deu de forma suficiente, uma vez que houve o envio da correspondência para o endereço constante do contrato, o que de fato se confirmou.

Ressalta-se que o endereço para onde foi destinada a notificação se trata do
mesmo endereço fornecido pelo requerido na celebração do contrato. Sobre tal ponto, o Colendo STJ tem analisando a questão, concluindo que acerca da constituição em mora do devedor, basta que a notificação seja expedida AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO, como no caso dos autos. Cito precedente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4
. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.(STJ - REsp: 1828778 RS 2019/0221724-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2019)

No mesmo sentido, cito julgados de nossos Tribunais com o mesmo entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR VIA POSTAL DEVOLVIDA COM O RESULTADO "MUDOU-SE". MORA CARACTERIZADA. DEFERIMENTO DA LIMINAR. Decisão agravada que indeferiu a liminar em ação de busca e apreensão, por considerar o Magistrado "a quo" que não houve a comprovação da mora, condição para o deferimento da liminar. O fato de a mora decorrer do simples inadimplemento da obrigação (ex re) não impede a exigência de sua comprovação, como condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. Súmulas 55 e 283 do TJRJ e Súmula 72 do STJ. Notificação devidamente entregue no endereço informado no contrato, informado que o devedor não mais reside no local ("mudou-se"), com três tentativas de entrega. Agravante que acostou a prova documental da mora para o ajuizamento da ação com o envio da notificação para o endereço do contrato. Requisitos para a concessão da liminar preenchidos, uma vez que a Notificação foi enviada para o endereço fornecido no contrato de financiamento, efetuado o protesto respectivo. Aviso de recebimento que conta com a informação "MUDOU-SE". Constituição em mora do devedor efetivada. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00427810320218190000, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE,

Data de Julgamento: 05/08/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE. MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Nos termos do art. 2º, §2º do

Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor. 2. No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “MUDOU-SE”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor a mudança de domicílio, estando configurada a mora. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação de busca e apreensão nº 0802209-67.2018.8.14.0015, na forma do art. 3º do Decreto-Lei911/69, confirmando a tutela antecipada recursal. (8155066, 8155066, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-08, Publicado em 2022-02-15)

Portanto, a alegação de que não houve a devida constituição em mora não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida em seus termos.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO MAS
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/04/2024